Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-31.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Motorista demandante que conduzia o veículo GM Classic Life, que foi atingido por ônibus conduzido por preposto da Empresa ré ao invadir parcialmente a mão contrária de direção, causando sua incapacidade temporária para o trabalho, além da morte de uma passageira do automóvel. Demandada que contesta o feito, denunciando à

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Motorista demandante que conduzia o veículo GM Classic Life, que foi atingido por ônibus conduzido por preposto da Empresa ré ao invadir parcialmente a mão contrária de direção, causando sua incapacidade temporária para o trabalho, além da morte de uma passageira do automóvel. Demandada que contesta o feito, denunciando à lide a Seguradora por ela contratada. SENTENÇA de parcial procedência da Ação principal e de procedência da lide secundária. APELAÇÃO da Seguradora litisdenunciada, que pugna preliminarmente pela suspensão da incidência de correção monetária e dos juros moratórios em razão do deferimento de sua liquidação extrajudicial, com determinação de habilitação do crédito no quadro geral de credores da massa liquidanda, sustentando, no mérito, a improcedência da Ação, a pretexto de culpa exclusiva de terceiro e de ausência de nexo causal entre o prejuízo material e o acidente, aduzindo pedido subsidiário de redução da indenização moral e de dedução do valor do seguro DPVAT. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, não havendo prova de dano moral indenizável, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral, com a adoção da taxa Selic a título de correção monetária e juros moratórios. EXAME DOS RECURSOS: culpa do condutor do ônibus pertencente à ré que já foi reconhecida em processo criminal, por sentença já transitada em julgado. Impossibilidade de reexame da questão na esfera cível, "ex vi" do artigo 935 do Código Civil. Pretensão indenizatória em face da Empresa ré que, na condição de empregadora do motorista e proprietária do coletivo, versa responsabilidade civil por ato de terceiro e por fato da coisa, com natureza objetiva e que, portanto, independe da demonstração de culpa, "ex vi" do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Cogitada excludente de responsabilidade, consistente em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, não comprovada. Dano moral indenizável configurado "in re ipsa", ante a violação à integridade física e psíquica do demandante. Indenização moral que deve ser mantida na quantia de R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência pelos índices adotados para cálculos judiciais. Juros moratórios que devem ter incidência pela taxa de um por cento (1%) ao mês, não se havendo cogitar da aplicação da taxa Selic, conforme previsto nos artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional. Nexo causal entre o acidente e o dano material bem comprovado nos autos. Liquidação extrajudicial da Seguradora que não afasta a incidência de correção de monetária e de juros de mora. Cogitada habilitação de crédito que poderá ser discutida na fase de cumprimento de sentença. Eventual valor recebido a título de seguro DPVAT que poderá ser deduzido da indenização fixada, desde que efetivamente comprovado o recebimento. RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ NÃO PROVIDO.*